Tribunal: STF
Processo: HC 232449
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO “CPI DAS PIRÂMIDES FINANCEIRAS”. CONVOCAÇÃO PARA PRESTAR DEPOIMENTO COMO TESTEMUNHA. DEVER DE COMPARECIMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO E DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI. MEDIDA LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Celso Sanchez Vilardi e outros, advogados, em 12.9.2023, em benefício de João Ricardo Rangel Mendes, contra ato do Presidente de Comissão Parlamentar de Inquérito, Deputado Aureo Ribeiro, pelo qual o paciente é convocado para prestar depoimento na condição de testemunha na “CPI das Pirâmides Financeiras” (fl. 2, e-doc. 8).



O caso



    2. Os impetrantes relatam que a presente impetração se justifica “em razão de potencial e iminente constrangimento ilegal por parte do Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Aureo Ribeiro, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados denominada “CPI das pirâmides financeiras”, ora apontado como autoridade coatora, consubstanciado na convocação para prestar depoimento como testemunha na referida CPI, quando, na realidade, é investigado e pessoa potencialmente sujeita à persecução penal e, portanto, faz jus à prerrogativa contra a autoincriminação e todas as demais garantias inerentes à ampla defesa, inclusive o direito ao silêncio e a não obrigatoriedade de comparecimento no ato, conforme essa E. Suprema Corte já reconheceu nos autos do HC nº 231268/DF e HC nº 231271/DF em favor de outros convocados no âmbito da mesma CPI” (fls. 1-2, e-doc. 1).



    Alegam que, “como o Paciente não reside em Brasília e foi intimado na véspera do ato, o que impossibilitou o seu comparecimento, requereu-se o adiamento do depoimento, que será designado para os próximos dias” (fl. 3, e-doc. 1).



    Asseveram que, “do primeiro requerimento de convocação do ora paciente se extrai que há suspeita da prática de crime no exercício das atividades do Hotel Urbano, empresa da qual o ora paciente é presidente. Já do segundo requerimento de convocação, extrai-se que o objetivo da oitiva de João Ricardo Rangel Mendes sócio da HURB, é ‘esclarecer se as práticas de negócios e estrutura de seus sócios administradores, a fim de determinar se há indícios de envolvimento em um esquema de pirâmide financeira’ (fl. 5, e-doc. 1).



    Assinalam que, “[n]ão bastasse, também foi apresentado na referida CPI o requerimento de quebra de sigilo bancário e fiscal do ora paciente, colocando-o, inequivocamente, como ‘suspeito’ dos fatos a serem apurados” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustentam que “o paciente busca, por meio do presente writ, ter resguardados os mesmos direitos e garantias já anteriormente assegurados a investigados convocados pela ‘CPI das pirâmides financeiras’ na esteira da jurisprudência desse E. Supremo Tribunal Federal” (fl. 8, e-doc. 1).



    Ressaltam que, “[d]iante dos precedentes dessa Col. Suprema Corte, e tendo em vista que a convocação do paciente para prestar depoimento na CPI poderá refletir direta e negativamente na sua prerrogativa contra a autoincriminação, não lhe resta outra opção senão pleitear a essa Suprema Corte a concessão da presente ordem de habeas corpus para, reafirmando, de modo consistente, os direitos e garantias que assistem a qualquer pessoa, evitar-lhe o constrangimento ilegal” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “II - Pedido Liminar: Assim, é imperiosa a concessão da medida liminar para assegurar o direito ao não comparecimento perante a ‘CPI das pirâmides financeiras’, com a convolação da compulsoriedade de comparecimento em facultatividade e, ainda, no caso de comparecimento – seja facultativo, seja admitindo por dever de ofício que seja mantida a obrigatoriedade, mister que lhe sejam assegurados: (i) o direito de exercer a prerrogativa constitucional contra a autoincriminação; (ii) o direito de ser acompanhado e assistido por advogado durante todo o ato, garantindo-se que o causídico possa participar ativamente da sessão (Lei nº 8.906/94); (iii) o direito à dispensa de assinar eventual termo de compromisso de dizer a verdade; (iv) o direito de permanecer em silêncio e não ser obrigado a responder a perguntas formuladas, sem que essa negativa seja interpretada de forma desfavorável; (v) o direito de não ser submetido a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos pelo exercício dessas prerrogativas constitucionais; (vi) o direito de ser tratado com urbanidade; e (vii) o direito de cessar a participação da Paciente na CPI em caso de desrespeito às prerrogativas da defesa e/ou dos direitos do Paciente.



    III - Pedido Final: Pelo todo exposto, requer seja finalmente concedida a ordem do presente habeas corpus, tornando definitiva a medida liminar, para assegurar o direito ao não comparecimento a perante a ‘CPI das pirâmides financeiras’, com a convolação da compulsoriedade de comparecimento em facultatividade e, ainda, no caso de comparecimento – seja facultativo, seja admitindo por dever de ofício que seja mantida a obrigatoriedade, mister que lhe sejam assegurados: (i) o direito de exercer a prerrogativa constitucional contra a autoincriminação; (ii) o direito de ser acompanhado e assistido por advogado durante todo o ato, garantindo-se que o causídico possa participar ativamente da sessão (Lei nº 8.906/94); (iii) o direito à dispensa de assinar eventual termo de compromisso de dizer a verdade; (iv) o direito de permanecer em silêncio e não ser obrigado a responder a perguntas formuladas, sem que essa negativa seja interpretada de forma desfavorável; (v) o direito de não ser submetido a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos pelo exercício dessas prerrogativas constitucionais; (vi) o direito de ser tratado com urbanidade; e (vii) o direito de cessar a participação do paciente na CPI em caso de desrespeito às prerrogativas da defesa e/ou dos direitos do paciente” (sic, fls. 15-16, e-doc. 1).



    3. Na petição inicial protocolizada em 12.9.2023, às 10h58min e distribuída às 11h21min, os impetrantes informam ter sido designada a mesma data da impetração, qual seja, 12.9.2023, às 14 horas para que o paciente preste depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito, na condição de testemunha, conforme Requerimento n. 150/2023 (fl. 2-3, e-doc. 4) e Ofício n. 318/2023 (fl. 2, e-doc. 8), expedido pelo Presidente da “CPI das Pirâmides Financeiras”, Deputado Aureo Ribeiro. 



    Informam, ainda, que “como o paciente não reside em Brasília e foi intimado na véspera do ato, o que impossibilitou o seu comparecimento, requereu-se o adiamento do depoimento, que será designado para os próximos dias” (fl. 3, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. Neste primeiro exame, próprio das medidas cautelares, tem-se que a convocação do paciente deu-se pelo Deputado Autor Ribeiro, Presidente da “CPI das Pirâmides Financeiras”, nos termos do Ofício n. 318/2023-Req. n. 150: “Como Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito em epígrafe e tendo em vista a aprovação do requerimento de Convocação n. 148/2023, cópia anexa, fica Vossa Senhoria intimado a comparecer na audiência pública de tomada de depoimento, na qualidade de testemunha, dia 12 de setembro, às 14:00, no plenário 09, do Anexo II, da Câmara dos Deputados” (fl. 2, e-doc. 4).



    Diferente do alegado pelos impetrantes, comprova-se, dos expressos termos do ato questionado, que a convocação do paciente deu-se para prestar esclarecimentos na condição de testemunha, não como investigado (e-docs. 4, 5 e 8).



    5. As circunstâncias postas na inicial e os elementos trazidos aos autos conduzem ao deferimento parcial da medida liminar requerida. 



    6. Os impetrantes pleiteiam, neste habeas corpus, medida liminar para “assegurar o direito ao não comparecimento perante a ‘CPI das pirâmides financeiras’, com a convolação da compulsoriedade de comparecimento em facultatividade” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Não há fundamento jurídico autorizador do deferimento do pleito liminar nos termos apresentados pelos impetrantes.



    Pelo que se tem no Requerimento n. 150/2023 (fl. 2, e-doc. 4) e também no Ofício Convocatório n. 318/2023 (fl. 2, e-doc. 8), expedidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito, o paciente foi intimado pelo Presidente da Comissão, Deputado Federal Aureo Ribeiro, para prestar esclarecimentos, nestes termos:  



    “Assunto: Tomada de depoimento



    Senhor João Ricardo, 



    Como Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito em epígrafe e tendo em vista a aprovação do requerimento de Convocação n. 148/2023, cópia anexa, fica Vossa Senhoria INTIMADO a comparecer na audiência pública de tomada de depoimento, na qualidade de TESTEMUNHA, dia 12 de setembro, às 14:00, no plenário 09, do Anexo II, da Câmara dos Deputados.



    Eventuais despesas de deslocamento do convocado poderão ser custeadas pela Câmara dos Deputados, se necessário, devendo o depoente requerer à Secretaria da Comissão, indicando os dados pessoais e o aeroporto de saída e de chegada, para emissão das respectivas passagens. 



    Serão asseguradas às testemunhas todos os direitos garantidos pela legislação pertinente. 



    Para quaisquer esclarecimentos, favor entrar em contato com a Secretaria por meio do telefone (61) 3216-6252 e do e-mail cpi.piramides@camara.leg.br” (fls. 2-3, e-doc. 9).



    A situação informada pela Comissão Parlamentar de Inquérito no requerimento (fls. 2-3, e-doc. 4) e no ofício convocatório (fl. 2, e-doc. 8) tornaria até mesmo desnecessária a presente decisão judicial, porque neles se demonstra, com clareza, sobriedade e prudência, próprias da conduta pública no Estado Democrático de Direito, o respeito daquela Casa, como ocorre sempre, aos comandos constitucionais assegurados quanto aos direitos fundamentais das testemunhas naqueles órgãos.  



    Entretanto, tendo o Poder Judiciário de responder aos pleitos legitimamente apresentados na postulação dos impetrantes, há de se enfatizar a condição de testemunha dos paciente na convocação referentes ao Requerimento n. 150/2023, e a necessidade de se assegurar o dever de comparecimento com o resguardo do direito constitucional de não se autoincriminar, sem que se possa torná-lo investigado nesse mesmo ato ao qual se apresenta.



    Há de se realçar que o comparecimento para prestar esclarecimentos à Comissão Parlamentar de Inquérito não representa mera liberalidade do convocado, mas obrigação imposta a todo cidadão, nos termos do inc. V do § 2º do art. 58 da Constituição da República.



    A Comissão Parlamentar de Inquérito dota-se de poderes investigatórios conferidos, constitucionalmente, a esse órgão, com o objetivo de atender o interesse público especificado, valendo-se ela dos instrumentos legalmente assegurados para o atingimento de seu objetivo específico e eficiente, em equilíbrio com os direitos constitucionais daqueles que a ela comparecem por requisição de seus integrantes.  



    Como acentuado pelo Ministro Alexandre de Moraes, a testemunha convocada por Comissão Parlamentar de Inquérito “tem o dever de se manifestar sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da CPMI ligados ao exercício de sua função (...), devendo, contudo, ser assegurada a garantia de não autoincriminação, se instado a responder a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo ou em sua incriminação” (HC n. 229.668-MC, DJe 27.6.2023). 



    Confira-se, por exemplo, decisão proferida no Habeas Corpus n. 119.341:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. REQUERIMENTO DE OITIVA DOS PACIENTES. DIREITOS DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI MESMO (NEMO TENETUR SE DETEGERE) E DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser oponível às Comissões Parlamentares de Inquérito a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, o direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo dos depoentes, além do direito à assistência do advogado. Precedentes.



    2. Ordem parcialmente concedida” (de minha relatoria, DJ 28.4.2014).



    Assim, tendo sido o paciente expressamente convocado como testemunha (fl. 2, e-doc. 8), tem ele o dever de comparecer à Comissão Parlamentar de Inquérito das Pirâmides Financeiras, na forma aprovada pelos seus integrantes e no exercício regular de suas funções constitucionais, sendo assegurado ao paciente o respeito às garantias legal e constitucionalmente devidas, indeferido o requerimento de não comparecimento à “CPI das Pirâmides Financeiras” (fl. 16, e-doc. 1).



    7. Pelas peculiaridades da espécie em exame, na condição de testemunhas na “CPI das Pirâmides Financeiras”, não há fundamento legal para que seja facultado ao paciente “o direito à dispensa de assinar eventual termo de compromisso de dizer a verdade” (item iii, fl. 16, e-doc. 1). Todavia, a legislação vigente assegura-lhe “o direito de exercer a prerrogativa constitucional contra a autoincriminação” (item i, fl. 16, e-doc. 1).



    Nos arts. 206 e 216 do Código de Processo Penal, dispõe-se que “a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor” e o “depoimento da testemunha será reduzido a termo, assinado por ela”. Esses são deveres legalmente impostos, deles não se podendo escusar a testemunha, obrigada a se manifestar sobre todos os questionamentos cuja resposta não conduza à autoincriminação e que atendam à determinação de colaboração de todo cidadão com o poder estatal investigatório de que está investida a Comissão Parlamentar de Inquérito.



    Convocada, a pessoa pode manter-se em silêncio exclusivamente se questionada sobre fatos e atos que possam conduzir a seu comprometimento criminal. Como testemunha, entretanto, não pode eximir-se do dever de dizer a verdade. Pode silenciar, afirmando o direito constitucional de não produzir provas contra si e deixando vislumbrar que haveria caminho para tanto se viesse a falar. Mas não pode, como testemunha, negar-se a dizer a verdade se questionada e, se vier a optar por não silenciar, apenas afirmando, nessa situação, o seu direito de não se autoincriminar.



    Na condição de convocado como testemunha, o pacientes têm o dever de comparecimento e de observância dos trâmites legais inerentes à convocação, sob pena de frustrar ou dificultar as atividades investigativas da Comissão Parlamentar de Inquérito, que, nos termos do inc. V do § 2º do art. 58 da Constituição da República, pode “solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão”. É de ser indeferido, reitere-se, o requerimento “para assegurar o direito ao não comparecimento perante a ‘CPI das pirâmides financeiras’, com a convolação da compulsoriedade de comparecimento em facultatividade” (fl. 16, e-doc. 1).



    8. Os impetrantes também pleiteiam o direito de o paciente, durante o depoimento à “CPI das Pirâmides Financeiras”, “ser acompanhado e assistido por advogado durante todo o ato, garantindo-se que o causídico possa participar ativamente da sessão (Lei nº 8.906/94)” (item ii, fl. 16, e-doc. 1).



    Pleiteiam “o direito de permanecer em silêncio e não ser obrigado a responder a perguntas formuladas, sem que essa negativa seja interpretada de forma desfavorável” (item iv, fl. 16, e-doc. 1).



    Pedem seja assegurado ao paciente “o direito de não ser submetido a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos pelo exercício dessas prerrogativas constitucionais; o direito de ser tratado com urbanidade e o direito de cessar a participação da Paciente na CPI em caso de desrespeito às prerrogativas da defesa e/ou dos direitos do Paciente” (itens v, vi e vii, fl. 16, e-doc. 1). 



    No ponto, o paciente tem o direito de se fazer acompanhar pelo advogado que escolher, não podendo, contudo, retirar-se a seu talante, da sessão em que estiver presando esclarecimentos à Comissão. 



    Dois são os itens que se impõem à observância. A Comissão Parlamentar de Inquérito e todos os seus integrantes têm o dever de tratar com urbanidade e respeito o depoente e os seus advogados, como cumprimento das normas constitucionais e legais que assim exigem quanto a todas as pessoas que se apresentam para colaborar com o Estado, em qualquer circunstância, disso não destoando em caso como o aqui apresentado.



    Mas não cabe à testemunha avaliar se uma ou outra pergunta representa, segundo critério subjetivo e destituído de razão objetiva, atual e urgente, interpretar algum questionamento como desrespeito a seu direito para se retirar do local.



    Por exemplo, ao decidir sobre a liminar requerida no Habeas Corpus n. 134.260, o Ministro Celso de Mello expôs o entendimento consolidado na jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto aos temas constantes nos pedidos formulados nos itens i, ii, iv e v (fl. 16, e-doc 1), consolidando ser oponível às Comissões Parlamentares de Inquérito: a) a garantia, a qualquer pessoa que compareça diante de Comissões Parlamentares de Inquérito, do direito de ser assistido por advogado e com ele se comunicar, pessoal e reservadamente, independente da condição formal de testemunha ou investigado, garantidas as prerrogativas da Lei n. 8.906/1994; b) a garantia constitucional contra a autoincriminação e o consequente direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em autoincriminação do depoente; c) a garantia de não imposição de qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos aos pacientes, no exercício do direito ao silêncio, exclusivamente quanto a questões que possam lhes incriminar. Tem-se na decisão:



    “Trata-se de ‘habeas corpus’ preventivo, com pedido de medida liminar, impetrado em razão de o ora paciente haver sido convocado pela CPI do CARF, para, em reunião a ser realizada em 05/05/2016, às 9h30, ‘prestar depoimento sobre fatos relacionados ao objeto de investigação’ da referida Comissão ‘na qualidade de testemunha, nos termos dos artigos 202 a 225 do Código de Processo Penal’.



    Busca-se, em sede cautelar, a concessão, em favor do ora paciente, das seguintes garantias:



    ‘a) seja concedido ao paciente o direito de ser assistido por seu advogado e de comunicar-se livremente com este durante a sua inquirição;



    b) considerando a qualidade inequívoca de investigado, que o paciente seja dispensado da assinatura de eventual termo de compromisso legal de testemunha;



    c) seja concedido salvo-conduto ao paciente para que, quando de seu depoimento perante a Comissão Parlamentar de Inquérito do CARF, possa valer-se da garantia constitucional do silêncio em toda a sua plenitude, excluída a possibilidade de ser submetido a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos em razão do exercício de tais prerrogativas processuais.’ (...)



    Sendo esse o contexto, passo a examinar o pleito cautelar deduzido pelos ora impetrantes. E, ao fazê-lo, observo, desde logo, que, embora o ofício de convocação indique que o ora paciente participará da reunião da CPI na condição de testemunha, a simples leitura das justificativas apresentadas nos requerimentos de convocação revela que o paciente em questão ostenta, inequivocamente, a posição de investigado. Vale destacar, no ponto, a justificação apresentada no Requerimento nº 121, cujos fundamentos põem em destaque esse aspecto que venho de mencionar: 



    ‘No final de 2015, o Brasil foi surpreendido com a divulgação de informações relativas à Operação Zelotes que investiga denúncia de manipulação de julgamento no âmbito do CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.



    As suspeitas são de que, por meio de intermediários, conselheiros cobravam propina para anular autuações fiscais ou reduzir substancialmente os tributos devidos à União.



    Segundo reportagem da Revista Época de maio de 2015 o ex-conselheiro admitiu à Policia Federal que negociou R$ 500 mil reais em propinas e afirmou que parte desse valor seria repartido com integrantes da Receita Federal. Ele foi conselheiro do CARF entre 2011 e 2014, por indicação da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.



    Em depoimento a Policia Federal em Brasília no dia 26 de março de 2015, ele confessou ter operado em favor do Banco Santander. O banco é alvo de cobranças de mais de R$ 1 bilhão no Carf.’ (...)



    Essa particular situação afasta a possibilidade de obrigar-se o ora paciente, como pessoa sob investigação, a assinar o termo de compromisso, unicamente exigível a quem se qualifique como testemunha (CPP, art. 203).



    Por tal motivo, não há como obrigar o ora paciente a cumprir esse dever jurídico que a legislação impõe, como regra geral (CPP, art. 203), apenas às testemunhas.



    Desse modo, o paciente em causa deverá comparecer perante a CPI do CARF na data para a qual foi intimado, sem que se lhe possa impor, no entanto, em face das razões que venho de expor, a obrigação de assinar o respectivo termo de compromisso, e sem que se possa adotar, como consequência do regular exercício de tal prerrogativa jurídica, qualquer medida restritiva de seus direitos ou privativa de liberdade. 



    Postula-se, ainda, seja liminarmente garantido ao ora paciente o exercício do direito ao silêncio, com todos os consectários que decorrem do reconhecimento dessa inafastável prerrogativa de ordem jurídica.



    Acolho, também nesse ponto, o pleito em questão, eis que o Supremo Tribunal Federal, em inúmeros precedentes (HC 128.390-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 128.837-MC/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 129.000-MC/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 129.009/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.), tem reconhecido esse direito em favor de quem é convocado a comparecer perante Comissões Parlamentares de Inquérito, seja na condição de investigado, seja na de testemunha:



    (…) (HC 79.812/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)



    Não constitui demasia assinalar, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que o exercício do direito ao silêncio por parte do ora paciente, por traduzir legítima prerrogativa constitucional, não autorizará que se lhe imponha qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos.



    O direito ao silêncio – e o de não produzir provas contra si próprio (HC 96.219-MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO) – constitui prerrogativa individual que não pode ser desconsiderada por qualquer dos Poderes da República, independentemente – insista-se – da condição formal (seja a de indiciado, seja a de investigado, seja a de testemunha) ostentada por quem é intimado a comparecer perante órgãos investigatórios do Estado, inclusive perante Comissões Parlamentares de Inquérito.



    Assiste, por igual, a qualquer pessoa que compareça perante Comissão Parlamentar de Inquérito o direito de ser acompanhada por Advogado e de com este comunicar-se pessoal e reservadamente, não importando a condição formal por ela ostentada (inclusive a de investigado ou a de testemunha), tal como expressamente assegurado pela jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal (HC 95.037- -MC/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 100.200/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – HC 113.646-MC/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – MS 23.452/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 30.906-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).



    Daí o explícito reconhecimento, em sede legal, do direito de o depoente, quer como indiciado, quer como testemunha, ‘fazer-se acompanhar de advogado, ainda que em reunião secreta’ (Lei nº 1.579/52, art. 3º, § 2º, acrescentado pela Lei nº 10.679/2003).



    Nesse contexto, é assegurada ao Advogado a prerrogativa – que lhe é dada por força e autoridade da lei – de velar pela intangibilidade dos direitos daquele que o constituiu como patrono de sua defesa técnica, competindo-lhe, por isso mesmo, para o fiel desempenho do ‘munus’ de que se acha incumbido, o exercício dos meios legais vocacionados à plena realização de seu legítimo mandato profissional.



    Por esse motivo, nada pode justificar o desrespeito às prerrogativas que a própria Constituição e as leis da República atribuem ao Advogado, pois o gesto de afronta ao estatuto jurídico da Advocacia representa, na perspectiva de nosso sistema normativo, um ato de inaceitável ofensa ao próprio texto constitucional e ao regime das liberdades públicas nele consagrado.



    Ao apreciar pedido de reconsideração formulado no MS 23.576/DF (‘CPI do Narcotráfico’), de que fui Relator (DJU de 03/02/2000), tive o ensejo de destacar a alta significação de que se reveste a presença do Advogado ao lado de seu constituinte, quando intimado este a comparecer perante qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, havendo reconhecido, na decisão que então proferi, o que se segue: (...)



    Cabe assinalar, finalmente, examinada a pretensão dos impetrantes na perspectiva da espécie ora em análise, que as Comissões Parlamentares de Inquérito, à semelhança do que ocorre com qualquer outro órgão do Estado ou com qualquer dos demais Poderes da República, submetem-se, no exercício de suas prerrogativas institucionais, às limitações impostas pela autoridade suprema da Constituição.



    Isso significa, portanto, que a atuação do Poder Judiciário, quando se registrar alegação de ofensa, atual ou potencial, a direitos e a garantias assegurados pela Constituição da República, longe de configurar situação de ilegítima interferência na esfera de outro Poder do Estado, traduzirá válido exercício de controle jurisdicional destinado a amparar qualquer pessoa nas hipóteses de lesão, ainda que iminente, a direitos subjetivos reconhecidos pelo ordenamento positivo.



    Em uma palavra: uma decisão judicial que restaura a integridade da ordem jurídica e que torna efetivos os direitos assegurados pelas leis e pela Constituição da República não pode ser considerada ato de indevida interferência na esfera do Poder Legislativo, consoante já o proclamou o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em unânime julgamento:



    (…) (RTJ 173/805-810, 806, Rel. Min. CELSO DE MELLO)



    Esse entendimento tem sido por mim observado em diversos julgamentos que proferi nesta Suprema Corte:



    ‘(…) O postulado da separação de poderes e a legitimidade constitucional do controle, pelo Judiciário, das funções investigatórias das CPIs, se e quando exercidas de modo abusivo. Doutrina. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. (…).’



    (HC 88.015-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, ‘in’ Informativo/STF nº 416/2006)



    Sendo assim, tendo em consideração as razões expostas, e sem dispensar o ora paciente de comparecer perante a CPI do CARF, defiro o pedido de medida liminar nos precisos termos expostos nesta decisão, em ordem a assegurar, cautelarmente, ao paciente, em face de referida CPI: (a) o direito de exercer a prerrogativa constitucional contra a autoincriminação, sem que se possa adotar contra ele, em razão do regular exercício de tal prerrogativa jurídica, qualquer medida restritiva de direitos ou privativa de liberdade; (b) o direito de ser dispensado de assinar termo de compromisso legal na condição de testemunha, por tratar-se de pessoa sob investigação, garantindo-lhe, por isso mesmo, o direito de não sofrer qualquer medida sancionatória por parte de mencionada Comissão Parlamentar de Inquérito; e (c) o direito de ser assistido por seus Advogados e de com estes comunicar-se, pessoal e reservadamente, sem qualquer restrição, durante o curso de seu depoimento.



    Caso a CPI ora apontada como coatora descumpra a presente liminar, e assim desrespeite as prerrogativas profissionais dos Advogados impetrantes deste ‘writ’ (e, por consequência, os direitos e garantias do ora paciente), fica-lhes assegurado o direito de fazerem cessar, imediatamente, a participação de seu constituinte no procedimento de inquirição, sem que se possa adotar contra eles – Advogados e respectivo cliente, o ora paciente – qualquer medida restritiva de direitos ou privativa de liberdade.



    2. Comunique-se, com urgência, o teor desta decisão ao eminente Senhor Presidente da CPI do CARF.



    O ofício de comunicação deverá ser encaminhado, mediante ‘fax’ ou qualquer outro meio ágil de comunicação, ao Presidente da CPI do CARF, em ordem a permitir a sua imediata cientificação quanto ao teor da presente decisão.



    Permito que os impetrantes comuniquem o teor desta decisão, mediante exibição da respectiva cópia, para efeito de cumprimento da liminar nela referida, ao Senhor Presidente da CPI do CARF ou a quem estiver no exercício da Presidência de mencionado órgão de investigação parlamentar.



    3. Requisitem-se informações ao órgão ora apontado como coator”.



    Essas orientações têm sido reiteradas, como se constata, por exemplo, em processo da relatoria do Ministro Menezes Direito:



    “MC em HC 98.441 - … Decido. Inicialmente, ressalto que as comissões parlamentares de inquérito, conforme ressaltado pelos impetrantes, possuem poderes instrutórios próprios das autoridades judiciais, nos termos do § 3º do artigo 58 da Constituição Federal e, por isso, as pessoas convocadas a depor não podem escusar-se dessa obrigação. Porém, tais poderes devem ser exercidos com respeito aos direitos constitucionalmente garantidos, tais como: privilégio contra a autoincriminação, direito ao silêncio e a comunicar-se com o seu advogado. No mais, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou o entendimento de que o privilégio contra a autoincriminação se aplica a qualquer pessoa, independentemente de ser ouvida na condição de testemunha ou de investigada (HC nº 79.812/SP, Plenário, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 16/12/01 e HC nº 92.371-MC/DF, decisão monocrática, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 3/9/07). Assim, o indiciado ou testemunha tem o direito ao silêncio e de não produzi